Tribunal: TRF3
Processo: 5005279-27.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
573/608)

5005279-27.2023.4.03.9999

DJEN Data: 20/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005279-27.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: NEDIR SENA VANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM BENEFÍCIO PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO QUANTO AO PERÍODO DE INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DIVERSO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, fixando termo final em 30/12/2021, pretendendo a autora fixação da data de cessação do benefício em momento posterior ao estabelecido na sentença e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, alegando persistência da incapacidade decorrente de neoplasia maligna da bexiga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o termo final do auxílio-doença deve ser fixado em momento posterior ao estabelecido na sentença; e (ii) se o benefício por incapacidade temporária deve ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, considerando as condições pessoais da autora.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi categórico ao delimitar o período de incapacidade laborativa entre 01/2020 e 12/2021, inexistindo comprovação de incapacidade total após tal marco. O expert consignou expressamente que a demandante submete-se a acompanhamento periódico, tendo descrito histórico clínico na anamnese. Nos termos do art. 479 do CPC, embora não vinculante para o magistrado, as conclusões periciais merecem especial consideração, por se tratar de prova técnica elaborada por profissional equidistante das partes, somente podendo ser afastado o laudo judicial mediante elementos probatórios robustos em sentido contrário, os quais não foram apresentados.

4. Ausente requisito da incapacidade total e permanente, conforme expressamente reconhecido pelo perito, não prospera o pedido de conversão do benefício por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente, que pressupõe a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, requisito não demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001042-64.2021.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, DJEN 05/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005279-27.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: NEDIR SENA VANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária e sua conversão em benefício permanente.

A sentença (ID 282958588, f. 77/79) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-doença previdenciário, desde a data da cessação do benefício, com termo final em 30/12/2021; (2) confirmar tutela de urgência, que determinou restabelecimento do benefício em 30 dias; (3) determinar incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC, e de juros de mora, a partir da citação, a teor do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997; (4) pagar prestações vencidas do benefício entre a data da constatação da incapacidade (26/01/2023) e a sentença, além das vincendas desde a sentença até efetiva implantação; e (5) condenar a ré ao pagamento de custas processuais, nos termos da Súmula 178/STJ e honorários advocatícios sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Apelou a autora (ID 282958588, f. 87/94) alegando, em síntese: (1) equívoco da perícia judicial ao concluir apenas pela incapacidade pretérita e não presente, pois a patologia e os efeitos que afetam a sua capacidade persistem; (2) a necessidade de tratamento cirúrgico de cistoscopia é indicativo da persistência da incapacidade e não foi levada em conta pela perícia; e (3) o benefício por incapacidade temporária deve ser convertido para permanente, considerando suas condições sociais, como idade, histórico laboral, formação educacional e possibilidade de recuperação e retorno às atividades habituais. Pugnou, assim, pela decretação da integral procedência do pedido para fixação da data de cessação do benefício de incapacidade temporária em período posterior ao da sentença, no mínimo até a data do laudo, bem como sua conversão para permanente.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora usufruiu de auxílio-doença a partir de 30/01/2020, concedido em razão de incapacidade para exercício de atividades habituais como empregada doméstica, em decorrência de neoplasia maligna da bexiga. Em 30/12/2020, contudo, teve o benefício cessado pelo INSS (ID 282958587, f. 17).

A controvérsia reside na possibilidade de fixação de data de cessação do auxílio-doença em momento diverso ao fixado na sentença com a posterior conversão do benefício em incapacidade permanente.

A autora alegou a persistência da incapacidade para exercício de atividades habituais, acostando exames e laudos médicos, indicando tratamento de quimioterapia e radioterapia para carcinoma urotelial de bexiga (CID 10 C67), referentes ao ano de 2020 (ID 282958587, f. 32/33), e agendamento de cistoscopia, referente ao ano de 2022, acostado com a apelação (ID 282958588, f. 95). Sobreveio petição, informando o seguimento oncológico, com documento médico datado de 06/06/2023 (ID 282958588, f. 99/101).

O laudo médico pericial, em 29/06/2022 (282958588, f. 54/61), concluiu que "não há comprovação de incapacidade para o trabalho declarado. Entretanto entre 01/2020 e 12/2021 esteve inválida para o trabalho”; ademais, relatou o perito que a autora “mantém seguimento oncológico atualmente (consultas regulares, realizando cistoscopia a cada 6 meses. Últimos exames feitos demonstram redução da lesão tumoral (tomografia feira em 08/2021). Fará nova tomografia em 07/2022”.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, tal elemento probatório merece especial consideração, por se tratar de prova técnica elaborada por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes, somente podendo ser afastada mediante existência de elementos probatórios robustos em sentido contrário.

No caso, em que pese a autora ter alegado que o laudo pericial não teria considerado procedimento a ser realizado após a data da perícia, o perito consignou expressamente que a demandante submete-se a acompanhamento periódico, com realização de cistoscopia a cada seis meses, tendo, inclusive, descrito histórico clínico e condições de saúde na anamnese. Não se identificam, portanto, elementos aptos a infirmar as conclusões periciais.

No contexto, resta inviável o acolhimento do pedido de fixação do termo final do auxílio-doença em momento posterior ao fixado na sentença, porquanto o laudo pericial foi categórico ao delimitar o período de incapacidade laborativa entre 01/2020 e 12/2021, inexistindo comprovação de incapacidade total após tal marco temporal.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5001042-64.2021.4.03.6136, Rel. Des. Fed. ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, DJEN 05/03/2026: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ARTS. 42 E 59 DA LEI No 8.213/91. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, com condenação em honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça, e revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade, em especial: (i) se há incapacidade laborativa total ou parcial, temporária ou permanente, decorrente das patologias alegadas; e (ii) se o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial judicial, autoriza a reforma da sentença de improcedência. III. Razões de decidir 3. A concessão dos benefícios por incapacidade pressupõe a comprovação de incapacidade laborativa para o exercício de atividade que garanta a subsistência, a ser aferida por meio de perícia médica, sem prejuízo da análise das condições pessoais do segurado. 4. No caso concreto, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa, destacando que, apesar do histórico de câncer de mama tratado e de transtornos psiquiátricos controlados, a parte autora apresenta estabilidade clínica, autonomia funcional e aptidão para o trabalho habitual. 5. Os documentos médicos juntados aos autos não foram suficientes para afastar as conclusões técnicas do perito judicial, inexistindo elementos que demonstrem incapacidade atual, ainda que parcial, apta a ensejar a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. "

De igual modo, não prospera o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pois ausente requisito da incapacidade total e permanente, conforme expressamente reconhecido pela perícia judicial. Por consequência, ausente o elemento essencial de incapacidade, resta prejudicada a análise dos demais requisitos, como manutenção da qualidade de segurado e carência, para concessão do benefício por incapacidade permanente, pelo que cabível a confirmação da sentença, afastada a sucumbência recursal, por inexistente condenação da autora na origem.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM BENEFÍCIO PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO QUANTO AO PERÍODO DE INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DIVERSO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, fixando termo final em 30/12/2021, pretendendo a autora fixação da data de cessação do benefício em momento posterior ao estabelecido na sentença e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, alegando persistência da incapacidade decorrente de neoplasia maligna da bexiga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o termo final do auxílio-doença deve ser fixado em momento posterior ao estabelecido na sentença; e (ii) se o benefício por incapacidade temporária deve ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, considerando as condições pessoais da autora.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi categórico ao delimitar o período de incapacidade laborativa entre 01/2020 e 12/2021, inexistindo comprovação de incapacidade total após tal marco. O expert consignou expressamente que a demandante submete-se a acompanhamento periódico, tendo descrito histórico clínico na anamnese. Nos termos do art. 479 do CPC, embora não vinculante para o magistrado, as conclusões periciais merecem especial consideração, por se tratar de prova técnica elaborada por profissional equidistante das partes, somente podendo ser afastado o laudo judicial mediante elementos probatórios robustos em sentido contrário, os quais não foram apresentados.

4. Ausente requisito da incapacidade total e permanente, conforme expressamente reconhecido pelo perito, não prospera o pedido de conversão do benefício por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente, que pressupõe a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, requisito não demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001042-64.2021.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, DJEN 05/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão